Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724017-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: TERMO CIRCUNSTANCIADO (278) AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM APURAÇÃO: BERNARDO DE URBANO RESENDE D E S P A C H O À d. Procuradoria-Geral de Justiça. Brasília, D.F., 20 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator